Tribunal: TJDFT
Processo: 0731791-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. CONFIGURADA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO. SÚMULA 269 STJ. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia e o condenou pela prática da conduta descrita no art. 19 da LCP.
II. Defende a atipicidade do fato, ante a ausência de regulamentação do elemento normativo “sem licença da autoridade”. Ademais, argumenta que o tipo penal em tela não dispensa a demonstração, no caso concreto, da finalidade ilícita do instrumento portado, para fins de se perquirir se o bem jurídico penalmente protegido, qual seja, a paz pública, foi colocado em risco.
III. No que se refere às provas, defende a nulidade da busca pessoal. Afirma que que não havia motivo aferível objetivamente para a realização da diligência. Defende, também, que o depoimento da segunda testemunha é nulo e não pode ser utilizado para fundamentar um decreto condenatório, pois teria havido afronta à incomunicabilidade. Quanto à confissão extrajudicial, alega que não há provas de que tenha sido garantido ao recorrente o direito de permanecer em silêncio. Assim, requer a absolvição do réu.
IV. No que concerne à individualização da pena, alega que na primeira fase da fixação da pena, uma única circunstância desfavorável resultou em acréscimo excessivo, em montante superior à 1/6 da pena base, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto à segunda fase da dosimetria, narra que o magistrado feriu o princípio do non bis in idem, uma vez que utilizou o fundamento da multirreincidência para agravar a pena na primeira e na segunda fase. Assim, requer-se a redução da pena.
V. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, defende a aplicabilidade do regime aberto, uma vez que apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais são favoráveis à fixação daquele regime, o que impõe também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
VI. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
VII. Quanto à alegação de que se trata de delito de perigo concreto, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41
VIII. Na hipótese, a autoria e a materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial, assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 23 de outubro de 2021, foi flagrado na posse de uma faca de aproximadamente 30cm, cabo e lâmina de cor preta., no momento de abordagem policial.
IX. No que pertine à alegação de violação à incomunicabilidade das testemunhas, não assiste razão ao recorrente, conforme bem esclarecido na sentença impugnada, cujo trecho passo a transcrever “Destaque-se, ainda, que há uma diferença entre a tela que o magistrado e o secretário de audiência veem durante a sua realização e aquela que é mostrada na gravação. Durante a realização da audiência aparece a informação expressa de que a testemunha está no lobby, enquanto na gravação aparece apenas o ícone, da forma como mencionado anteriormente. Além do mais, não se evidenciou prejuízo à Defesa. Observa-se, que Claubersom narrou os fatos com mais detalhes que Stephano, que alegou não se recordar com clareza dos fatos, não sendo observada qualquer influência nos depoimentos de umas em relação aos outras testemunhas”.
X. Quanto à confissão extrajudicial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio, advertência de Miranda, constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou. Confira-se: AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
XI. Pela narrativa das testemunhas também não se constata nulidade na busca pessoal, uma vez que ocorreu nos termos do art. 240, §2, CPP.
XII. Não merece acolhimento a tese de que houve acréscimo indevido na fixação da pena base, tampouco violação ao princípio do non bis in idem quando da valoração da multirreincidência. O réu possui mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado. Uma delas foi utilizada para a configuração da reincidência e as outras como maus antecedentes. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, o que foi observado na espécie. Ademais, não há na lei a individualização do quanto acrescentar na pena, devendo o julgador observar a razoabilidade na fixação da pena base, o que também foi cumprido pelo Juízo a quo.
XIII. A fixação do regime semiaberto também se mostrou adequada, tendo em vista a existência de reincidência e o fato de as circunstâncias judiciais não serem favoráveis para a fixação do regime aberto, nos termos da súmula 269 do STJ. Pelos mesmos fundamentos, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, 3, do Código Penal.
XIV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
XV. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099